Tribunal: TJBA
Processo: 8045399-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045399-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: D. M. P. e outros

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DOMICILIAR. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por menor representado por sua genitora contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido Indenizatório, na qual se pleiteava a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do medicamento à base de canabidiol (Canabidiol Nunature Full Spectrum), prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a medicação é de uso domiciliar e não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na legislação e no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento domiciliar de paciente com TEA, não incluído no rol da ANS; (ii) determinar se a negativa de cobertura configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência mais recente do STJ se orienta no sentido de que não há obrigação de cobertura, por parte das operadoras de planos de saúde, de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 — quais sejam: antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) ou fármacos incluídos no rol da ANS com essa finalidade.

4. O medicamento prescrito (Canabidiol Nunature Full Spectrum) é de uso domiciliar, administrado via oral sem necessidade de supervisão direta de profissional de saúde, o que afasta sua caracterização como medicação assistida ou de regime de home care.

5. A recente interpretação do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 pelo STJ não autoriza a extensão da cobertura obrigatória a fármacos de uso domiciliar fora das exceções legais expressas, mesmo que haja prescrição médica e fundamentação clínica.

6. A negativa de custeio pela operadora encontra respaldo legal e contratual, e não configura prática abusiva, tampouco violação à dignidade da pessoa humana ou ao direito à saúde, tratando-se de exercício regular de direito.

7. Inexistindo ato ilícito, é incabível o pedido de indenização por danos morais, pois não demonstrada conduta indevida da operadora apta a gerar abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI e § 13; CPC, arts. 85, §11º, e 98, §3º; CDC, art. 51, §1º, II e III; CC, art. 424.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AREsp nº 2.782.582/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045399-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante D. M. P. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25